Tribunal: STF
Processo: Rcl 77377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Eduardo Pinheiro de Oliveira contra decisão proferida pelo TRF da 1ª Região, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do  HC nº 185.913.

    2. Narra o reclamante que, em 2017, foi condenado pelo crime do art. 337-A; a DPU interpôs recurso de apelação, ocasião em que requereu a suspensão do julgamento e remessa do feito ao MPF para análise de viabilidade de oferecimento do ANPP; somente após o julgamento da apelação, que se deu em 2024, em sede de embargos de declaração, é que o pedido foi apreciado, em afronta à decisão paradigmática.

    3. Requer a cassação do acórdão condenatório e, em caso de não celebração do acordo, que o Tribunal a quo volte a julgar a apelação.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 10).

        É o relatório.                                                                           
        Decido. 

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 185.913/DF, cuja ementa se transcreve:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024; grifos acrescidos).

    7. Após o julgamento do recurso de apelação, em que se confirmou a condenação do ora reclamante, foram opostos embargos de declaração. Nas respectivas contrarrazões, o Ministério Público se manifestou acerca da não apreciação do pedido de ANPP, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 56; grifos acrescidos):

Em vista do exposto, o Ministério Público Federal requer o conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes e sem declaração de nulidade, somente para sanar a omissão relativa à não apreciação do pleito defensivo de remessa dos autos ao MPF para análise da viabilidade do ANPP, o que está sendo suprido com a manifestação que segue em apartado, que trata da viabilidade do acordo.

    8. E ainda (e-doc. 3, p. 64-66; grifos acrescidos):

Na petição de id. 430104745, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se no sentido de que, naquele momento, a eventual celebração de ANPP com o réu apresentava-se como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime objeto da ação penal em epígrafe, havendo requerido (i) a intimação da defesa do réu para informar os meios pelos quais poderiam ser desenvolvidas as tratativas do acordo, (ii) bem assim que, em seguida à manifestação da defesa, fosse renovada vista a este órgão ministerial, com o sobrestamento do feito, pelo prazo de 90 dias, para que fossem realizadas as tratativas necessárias à assinatura da avença. 
O despacho de id. 430141565 acolheu o pedido de intimação da defesa, bem assim determinou que, após a resposta, fosse renovada vista à PRR/1ª Região, “devendo o feito, a partir de então ser sobrestado pelo prazo de 90 (noventa) dias, para possibilitar as negociações necessárias à assinatura do Acordo”. 
Intimada a defesa (id. 430156963), esta informou os meios de comunicação para a realização das tratativas do ANPP, porém, opôs-se expressamente à suspensão dos autos, “pois conforme reconhecido pelo STF, mesmo tendo sido aceito ou cumprido o ANPP, persiste o interesse processual e recursal em reconhecer nulidade (AgR-HC 200569, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em 29/10/2024)”, razão pela qual pugnou “pelo acolhimento dos embargos, anulando o julgamento, e aidna [sic], a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, para oferecimento de ANPP, EM AUTOS APARTADOS, prosseguindo com o julgamento do mérito (com o reconhecimento de nulidades)” (id. 430213179). 
Todavia, foge à natureza do ANPP que a ação penal continue a ter curso enquanto as partes discutem as suas cláusulas. 
Tanto é assim que, na conformação original do ANPP, de acordo para evitar que a ação penal seja iniciada, conforme prevista no Código de Processo Penal, somente após eventual não homologação da avença ou em seguida à rescisão por descumprimento de quaisquer de suas condições, é que o Ministério Público oferecerá a denúncia (CPP, art. 28-A, §§ 8º e 10). 
Depreende-se daí que, em princípio, não é dado ao MP oferecer a denúncia para então negociar o acordo, do mesmo modo que não é dado à defesa aguardar o oferecimento e/ou recebimento da inicial acusatória para dizer se tem interesse ou não em firmar o ANPP. 
É que faz parte da natureza do acordo em questão que a acusação abra mão de provar a culpa do réu e que este desista de provar sua inocência, e é com esse espírito que as tratativas devem ocorrer, até por uma questão de boa-fé, para evitar que as partes fiquem analisando suas reais chances enquanto o processo segue seu curso. 
E tal raciocínio também deve ser aplicado em situações como a presente, em que o processo já está adiantado, tendo sido prolatada sentença condenatória, mantida por esse Tribunal, mas, que está pendente do julgamento de embargos de declaração que podem levar à anulação do acórdão embargado. 
Mesmo na presente situação, de processo em curso, já sentenciado, mas, sem trânsito em julgado, o STF entendeu que o ANPP ainda é cabível, de modo que, ao manifestar interesse no acordo neste caso concreto, o MPF está efetivamente abrindo mão de uma condenação que parece certa. 
Em sendo assim, não faz sentido que a defesa possa “jogar” com a possibilidade de seus embargos declaratórios serem providos, mantendo tratativas para o acordo enquanto aguarda um julgamento e apostando que este ser-lhe-á favorável. 
Na prática, o que está pretendendo a defesa, neste caso concreto, é escolher o momento que lhe seja mais favorável para efetivamente aceitar o acordo: agora, manifesta interesse; mais adiante, conforme o resultado do julgamento dos embargos, pode ou não seguir com as tratativas. 
Tal equivale a manifestar desinteresse no acordo antes do oferecimento da denúncia para, então, pleiteá-lo após o advento de sentença condenatória, ou, ainda, a, no caso de recusa pelo órgão ministerial, deixar de requerer, no momento processual oportuno, a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, para somente pugnar pela avença após resultado desfavorável.
 Inclusive, nessa última situação, de ausência de pedido, no momento processual oportuno, de remessa dos autos ao órgão superior do MPF, o STJ já decidiu expressamente pela caracterização da preclusão consumativa, por inércia da defesa.
(...) Em vista do exposto, o Ministério Público Federal requer a Vossa Excelência que seja mantido o despacho de id. 430141565, com o sobrestamento do feito, pelo prazo de 90 dias, para possibilitar as negociações necessárias à assinatura do Acordo de Não Persecução Penal.

    9. E assim, de acordo com as informações prestadas pelo TRF da 1ª Região, os autos foram sobrestados por 90 dias, para possibilitar as negociações necessárias ao ANPP (e-doc. 10, p. 4):

(...) Conclui requerendo a manutenção do despacho de id. 430141565, com o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias para possibilitar as negociações do Acordo de Não Persecução Penal (Id 430528045 - 27/01/2025). 
Desse modo, nesta data, os embargos de declaração estão sobrestados, pelo prazo de noventa dias, para possibilitar as negociações necessárias à assinatura de eventual ANPP (Id 430656036).

    10. Pois bem. Por primeiro, cumpre ressaltar, no tocante ao caráter vinculante ou erga omnes da decisão paradigmática, que, diante dos diversos pedidos protocolizados nos autos do HC nº 185.913, esta Corte expressamente concedeu extensão dos efeitos do que ali decidido, senão vejamos:

DECISÃO: Trata-se de diversos pedidos de extensão formulados nestes autos, a fim de que seja determinada a remessa de ações penais ao Ministério Público para a análise de possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal.
Decido. 
Em 18.9.2024, o Plenário concluiu o julgamento deste habeas corpus com a fixação da seguinte tese: 
“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024. 
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível.
(HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2024, p. 23/09/2024; grifos acrescidos).

    11. Neste contexto, verifica-se que o instrumento previsto em caso de descumprimento da decisão paradigmática, na forma que consignada na extensão dos seus efeitos, é o Habeas Corpus — e não a reclamação. 

    12. Por outro lado, ademais,  constato que a providência tomada pelo Juízo reclamado — suspensão do feito para tratativa do ANPP — está de acordo com o que previsto no julgamento do apontado paradigma, em que se deu idêntica solução:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Roberto Barroso, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, conceder a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.

    13. De mais a mais, ainda convém assinalar que a pretendida cassação do acórdão condenatório, com o objetivo de que, na ausência de acordo, o Tribunal a quo volte a julgar a apelação, configura providência que extrapola os limites delineados no Habeas Corpus nº 185.913.

    14. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 9 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator